Tribunal: STF
Processo: RE 96705
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-08-27
Data de publicação: 1982-08-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
(ART-581, XVII, DO C.P.PENAL), CONTRA SENTENÇA QUE ADMITIU A
OCORRENCIA DE CRIME CONTINUADO. PROVIMENTO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO
QUE ENTENDEU APLICAVEL A "REFORMATIO IN MELLIUS".
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO PELO DISSIDIO JURISPRUDENCIAL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO "TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM". ARTS.
574, 577, E 599 DO C.P. PENAL. PROVIMENTO PARA AFASTAR A REDUÇÃO DA
PENA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO.